Tribunal: TJMT
Processo: 1011784-66.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011784-66.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), NAPOLEAO MOYSES DE OLIVEIRA - CPF: 013.018.539-68 (EMBARGADO), TEREZINHA MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 546.376.609-63 (EMBARGADO), NAPOLEAO MOIZES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 706.303.569-04 (EMBARGADO), MARCIA APARECIDA DIANIN DE OLIVEIRA - CPF: 724.120.119-15 (EMBARGADO), CLESSIO MURILO DOS SANTOS - CPF: 539.364.346-20 (EMBARGANTE), CLESSIO MURILO DOS SANTOS - CPF: 539.364.346-20 (ADVOGADO), GILVANI ANTONIO MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 453.144.629-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar que a penhora recaísse sobre imóvel rural de titularidade exclusiva dos executados, sem prejuízo da apreciação, pelo juízo de origem, de eventual pedido de substituição após a avaliação do bem.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à conclusão de que o imóvel indicado pelos executados possui maior potencial de liquidez e efetividade expropriatória. Alega ausência de elementos probatórios acerca do valor de mercado do imóvel, de sua liquidez e da inexistência de gravames capazes de comprometer a alienação judicial.

3.

Afirma, ainda, omissão quanto à aplicação dos arts. 797 e 847 do CPC, bem como contradição na conclusão de que o imóvel rural oferecido em substituição seria mais apto à satisfação do crédito. Requer o saneamento dos vícios apontados e o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão ou contradição no acórdão que deferiu a substituição da penhora, especialmente quanto à análise da efetividade da execução, da ausência de prejuízo ao credor, da incidência dos arts. 797 e 847 do CPC e da aptidão do imóvel rural indicado para garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

6.

O acórdão embargado examinou expressamente os elementos que justificaram a substituição da penhora, destacando que o imóvel rural ofertado pertence exclusivamente aos executados, possui extensa área remanescente e não apresenta gravames capazes de comprometer a efetividade da constrição.

7.

Também foi consignado que a penhora incidente sobre imóvel único de titularidade exclusiva dos devedores apresenta maior potencial de liquidez e efetividade expropriatória do que a constrição sobre frações ideais de imóveis em condomínio e localizados em outra unidade da Federação.

8.

A alegação de prejuízo ao credor foi expressamente enfrentada, tendo o acórdão concluído que a substituição não compromete a satisfação do crédito, em razão das características do imóvel e da maior facilidade para a realização dos atos expropriatórios.

9.

Não há omissão quanto ao art. 797 do CPC, pois o acórdão ponderou os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao executado, concluindo que a medida adotada preserva adequadamente os interesses do credor.

10.

Inexiste contradição interna na fundamentação. A conclusão acerca da maior liquidez e efetividade do imóvel rural decorre logicamente das premissas fáticas reconhecidas no julgamento.

11.

As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e traduzem pretensão de reexame da matéria decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

12.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente os fundamentos necessários à solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. Considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada quando o órgão julgador aprecia adequadamente a controvérsia submetida a julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl na Apelação Cível nº 1005550-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cléssio Murilo Santos em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que a penhora recaia sobre o imóvel da Matrícula n. 4.226 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, sem prejuízo de que o juízo de origem aprecie eventual pedido de substituição do exequente após a avaliação.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao concluir que o imóvel rural oferecido pelos executados possuiria maior potencial de liquidez e efetividade expropriatória. Afirma que inexistem nos autos laudo de avaliação atualizado, demonstração do valor de mercado do imóvel, estudo comparativo entre os bens constritos e o bem substituto, bem como prova da inexistência de gravames aptos a comprometer futura alienação judicial. Argumenta, ainda, que não houve demonstração concreta da ausência de prejuízo ao credor, requisito previsto no art. 847 do Código de Processo Civil.

Alega também omissão quanto à incidência do art. 797 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a execução se realiza no interesse do credor, ressaltando que já havia penhora regularmente constituída sobre bens determinados e que não anuiu com a substituição deferida. Defende que o acórdão não esclareceu as razões pelas quais o princípio da menor onerosidade teria prevalecido, no caso concreto, sobre o princípio da efetividade da execução.

Aponta, ainda, a existência de contradição interna na fundamentação, sustentando que o simples reconhecimento de eventual dificuldade de avaliação e alienação dos bens anteriormente penhorados não conduz, por si só, à conclusão de que o imóvel ofertado em substituição possua maior liquidez ou maior aptidão para a satisfação do crédito exequendo.

Aduz, por fim, que o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos pelo exequente acerca da equivalência dos bens e da inexistência de prejuízo ao credor, de modo que requer manifestação expressa acerca dos artigos mencionados, para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 373493355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Todavia, da leitura do acórdão embargado verifica-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas.

O voto condutor registrou expressamente que o imóvel rural oferecido em substituição à penhora é de titularidade exclusiva dos executados, encontra-se localizado no Estado de Mato Grosso e possui área remanescente de 2.497,7246 hectares, circunstâncias que evidenciam sua aptidão para garantir a execução. Consignou, ainda, que a averbação existente na matrícula se referia a demanda já arquivada e julgada improcedente, não havendo elemento concreto capaz de comprometer a efetividade da constrição.

Também foi expressamente consignado que a penhora sobre um único imóvel rural, de titularidade exclusiva dos devedores, apresenta maior potencial de liquidez e efetividade expropriatória, além de dispensar a participação de terceiros estranhos à lide, ao contrário do que ocorre com as frações ideais anteriormente constritas, incidentes sobre imóveis em condomínio e situados em outra unidade da Federação.

O acórdão igualmente enfrentou a alegação de eventual prejuízo ao credor ao concluir que a substituição não comprometeria a satisfação do crédito, destacando o elevado potencial agrícola da região em que situado o imóvel ofertado, bem como a maior facilidade para realização dos atos expropriatórios.

Não procede, igualmente, a alegação de omissão quanto ao art. 797 do Código de Processo Civil. Embora não haja necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, o acórdão examinou a matéria sob a ótica da efetividade da execução e da menor onerosidade ao executado, concluindo que, no caso, o imóvel indicado pelos devedores mostrava-se mais adequado à satisfação do crédito do que a constrição incidente sobre frações ideais de imóveis pertencentes também a terceiros.

Da mesma forma, não se verifica a alegada contradição. A conclusão de que o imóvel rural possui maior potencial de liquidez e efetividade expropriatória decorre diretamente das premissas fáticas expressamente consignadas no voto, notadamente a titularidade exclusiva dos executados, a inexistência de coproprietários, a localização do bem neste Estado e a maior simplicidade dos atos expropriatórios, inexistindo incompatibilidade lógica interna entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026